Tribunal: TJDFT
Processo: 0707980-32.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AUMENTO DE SCORE DE CRÉDITO. NULIDADE DE CLÁUSULA. INADIMPLEMENTO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. RELEVÂNCIA JURÍDICA DO TEMPO ( DIREITO À INTEGRIDADE PSÍQUICA). SENTENÇA MANTIDA.

1. O dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica. A dor – afetação negativa do estado anímico – não é apenas um dado que serve para aumento do quantum indenizatório.
2. A relevância jurídica do tempo se define a partir da cláusula constitucional de proteção da dignidade da pessoal humana. Em última análise, a denominada perda do tempo se constrói em face do conceito de dano moral que, reitere-se, decorre de ofensa a direitos da personalidade, inclusive do direito à integridade psíquica. Situações ilícitas que demandam tempo exagerado do consumidor são ofensivas ao direito à integridade psíquica, o que, na hipótese, não ocorreu.

3. O fato de o fornecedor não ter honrado com sua obrigação contratual - realizar tratamento de dados e prestar auxílio ao autor com o objetivo de aumentar seu score de crédito – não ultrapassou a esfera do mero aborrecimento e dissabor. Não houve ofensa à honra, à dignidade ou à integridade física e psíquica do consumidor.

4. Recurso conhecido e não provido.